Tribunal: TJBA
Processo: 8001678-25.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001678-25.2024.8.05.0076 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS Advogado(s): THAMIRES SIMOES SILVA APELADO: CREUZA SIMOES DOS SANTOS Advogado(s): MILHENA GOMES FERREIRA, CLEBER EMIDIO DA SILVA, HARLEI RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO IMPUTADO AO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por servidora temporária em desfavor do Município de Entre Rios/BA, objetivando o recebimento de FGTS e verbas decorrentes de vínculo jurídico-administrativo, alegando desvirtuamento da contratação sucessiva entre 1997 e 2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora temporária faz jus ao recebimento de FGTS diante da nulidade ou desvirtuamento da contratação temporária; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto ao efetivo pagamento das verbas pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916, firmou entendimento de que contratações temporárias em desconformidade com o art. 37, inc. IX, da Constituição Federal não geram efeitos jurídicos válidos, ressalvado o direito ao saldo de salários e aos depósitos do FGTS (Lei n.º 8.036/1990, art. 19-A). 4. No caso concreto, restou comprovado o vínculo funcional e a prestação de serviço por longo período (1997 a 2023), configurando-se o direito às verbas reclamadas na sentença diante do desvirtuamento e da nulidade do contrato. 5. Compete ao Município, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/2015, o ônus de provar o pagamento das verbas, pois detém os registros funcionais; exigir tal prova da autora configuraria prova diabólica. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com a Constituição gera direito aos depósitos do FGTS (Tema 916/STF). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki; TJBA, Apelação n.º 8001673-16.2021.8.05.0138. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001678-25.2024.8.05.0076, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS e como apelada CREUZA SIMÕES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26